Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. OFICINA DE DIVÓRCIO E PARENTALIDADE. DIVÓRCIO CONSENSUAL. DESNECESSIDADE. SERVIÇO PSICOSSOCIAL. TRATAMENTO POR PSICÓLOGO. SUS. INCONFORMISMO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO COMINATÓRIA PRÓPRIA.
1. A hipótese consiste em verificar a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço psicossocial mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça ou mesmo o tratamento do incapaz por psicólogo e a possibilidade de encaminhamento dos ex cônjuges à oficina de divórcio e parentalidade.
2. A “oficina de divórcio e parentalidade” consiste em programa educacional e preventivo que tem por objetivo dar ensejo à necessária reflexão, pelos genitores, a respeito da melhor solução aos conflitos vivenciados pelas partes.
3. O serviço psicossocial forense tem como missão assessorar a prestação jurisdicional no âmbito da competência da Justiça do Distrito Federal, por meio de ações biopsicossociais, com vistas a favorecer decisões judiciais que garantam justiça e cidadania. 3.1. Com efeito, observa-se que não se trata de disponibilização de atendimento psicológico aos jurisdicionados, mas de estudos que têm por objetivo permitir a melhor compreensão da dinâmica insatisfatória apresentada pelas partes e promover intervenções que minimizem o sofrimento da família e auxiliem seus membros a retomar a necessária autonomia e capacidade para a solução dos próprios conflitos, com o foco principal no bem-estar das crianças e dos adolescentes.
4. Não houve requerimento para tratamento psicológico do adolescente na rede pública de saúde e, por essa razão, inexistiu também negativa de tratamento. 4.1. Portanto, mostra-se absolutamente sem sentido a exigência de encaminhamento do adolescente ao atendimento psicológico fornecido pelo SUS, devendo ser a questão tratada no âmbito jurisdicional, se o caso, com a devida observância das regras de competência aplicáveis, com o ajuizamento de ação cominatória própria.
5. Recurso conhecido e desprovido.